Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-38.2020.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001172-38.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Infração de Medida Sanitária Preventiva, Despenalização / Descriminalização, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIANO DA SILVA - CPF: 046.719.441-62 (APELADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), RAIMUNDO ANTONIO PALMEIRA DE ARAUJO - CPF: 209.202.024-20 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO (APELADO), FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 062.424.731-78 (APELADO), ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA - CPF: 010.573.201-02 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO - CPF: 067.175.529-30 (APELADO), LUCIO ADOLFO DA SILVA - CPF: 285.632.986-15 (ADVOGADO), ELIANE JORDAO DE SOUZA - CPF: 698.467.822-68 (ADVOGADO), LISDAIANA FERREIRA LOPES - CPF: 826.487.432-00 (ADVOGADO), WILLIAN LOPES LAZARO - CPF: 872.513.611-91 (ASSISTENTE), MARCEL DE SOUZA - CPF: 998.203.902-49 (ASSISTENTE), BRUNO DE LIMA MORAES - CPF: 046.719.341-08 (ASSISTENTE), JOICIANE RAMOS LIMA - CPF: 075.770.321-66 (ASSISTENTE), JEFFERSON SILVA E SILVA - CPF: 054.004.251-00 (ASSISTENTE), JAISLANE DUTRA ROCHA - CPF: 086.646.691-63 (ASSISTENTE), N. P. P. - CPF: 068.554.571-77 (ASSISTENTE), FRANCIELE MACEDO BALDUINO - CPF: 009.830.292-29 (ASSISTENTE), MARIA ROSA BALDUINO - CPF: 981.501.032-87 (ASSISTENTE), FERNANDO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 002.677.302-33 (ASSISTENTE), JOSIMAR SILVA NASCIMENTO - CPF: 602.019.322-53 (ASSISTENTE), ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 899.988.631-04 (ASSISTENTE), DIONATAN DOS SANTOS LESSE - CPF: 036.993.041-08 (ASSISTENTE), ADEMIR GONCALVES DE SOUZA - CPF: 825.688.712-53 (ASSISTENTE), ANA FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 052.901.971-09 (ASSISTENTE), ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA - CPF: 010.573.201-02 (ASSISTENTE), CLEITON BALDUINO DE MACEDO - CPF: 010.574.462-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 062.424.731-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, III E IV) – FRAUDE PROCESSUAL (CP, ART. 347) – RECURSO MINISTERIAL – VEREDICTO ABSOLUTÓRIO – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO – CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS – IMPROCEDÊNCIA – QUESITO GENÉRICO – PRECEDENTES DO STF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONTRADIÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
.

Não existe irregularidade na absolvição do réu pelo quesito genérico, mesmo quando a única tese defensiva tenha sido a negativa de autoria.

O reconhecimento da materialidade delitiva e da participação do réu não é contraditória à sua absolvição pelo quesito genérico. O Jurado decide
conforme
sua convicção íntima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001172-38.2020.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara da comarca de Comodoro que, atendendo a soberana votação do Tribunal do Júri, absolveu o apelado
Pedro Augusto de Oliveira Carloto
da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos III e IV, e art. 347, ambos do Código Penal (id. 144372555).

Inconformada, a Promotoria de Justiça assevera que a decisão absolutória é manifestamente contrária às provas dos autos, eis que, mesmo tendo reconhecido a materialidade e autoria delitiva, o Conselho de Sentença optou pela absolvição do apelado.

Diante disso, pretende seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 144372562).

A defesa, em sede de contrarrazões, postula o desprovimento do recurso, ao argumento de que a soberana decisão dos jurados deve prevalecer, porquanto proferida com arrimo no conjunto probatório colhido e no pleito defensivo, considerando que
“foram suficientes a demonstrar, sem sombras de dúvidas, que o Apelado Pedro não contribuiu para a execução do crime”
(
sic
do id. 144372569).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 147128667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1001172-38.2020.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Conforme verifica-se dos autos, o Tribunal do Júri absolveu o apelado
Pedro Augusto
da prática dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, ao responder positivo ao quesito genérico da absolvição.

Essa situação motivou a interposição pelo
Ministério Público
de recurso de apelação criminal à alegação de que a deliberação questionada mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos.

Assevera que os Jurados reconheceram a materialidade e autoria delitiva do apelado e, mesmo diante das teses de absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento de participação de menor importância, absolveram-no ao responderem o
quesito genérico
, ao que aduz ser manifestamente contrário ao acervo probatório produzido.

Sustenta que
“a conclusão a que chegou o Conselho de Julgamento contraria manifestamente as provas dos autos, senão o senso comum e a justiça, notadamente porque reconheceram a autoria e a materialidade, e posteriormente, paradoxalmente, por equívoco, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos, votaram por sua absolvição”
(
sic
do id. 144372562).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] no dia 28 de abril de 2020, por volta das 21 horas, em residência particular localizada à Rua Lírios, Bairro Vida Nova, Campos de Júlio/MT, os denunciados CLAUDIANO DA SILVA, PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO e FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA, conscientes e imbuídos de animus necandi, com o emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa, mataram Cleiton Balduíno de Macedo; guardavam, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e infringiram determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local acima narradas, PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO e FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA inovaram artificiosamente, na pendência de processo penal, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

Conforme apurado no presente caderno inquisitorial, na data dos fatos, os denunciados, a vítima e outras pessoas estavam reunidas e ingerindo bebida alcoólica na residência do denunciado Pedro, não obstante o Decreto nº 425/2020 do Poder Público Municipal de Campos de Júlio/MT, que impedia a aglomeração de pessoas como forma de medida de combate ao novo coronavírus.

Com efeito, em dado momento, após um entrevero verbal entre a vítima e CLAUDIANO, este desferiu um tapa no rosto daquela, que, por sua vez, deixou o local dos fatos.

Tempo depois, a vítima retornou ao local da confraternização e, munida de um facão, desferiu um golpe com o objeto cortante no rosto de CLAUDIANO. Na sequência, CLAUDIANO, PEDRO e FELIPE conseguiram imobilizar a vítima e, portanto, cessar a injusta agressão.

Ocorre, entretanto, que CLAUDIANO, porquanto enfurecido e imbuído de animus necandi, apossou-se da arma branca utilizada pela vítima e, contando com a ajuda de PEDRO e FELIPE, já que estes seguravam o ofendido, passou a desferir diversos golpes de facão na face e no corpo de Cleiton. Na ocasião, consta, também, que PEDRO se apossou de outro facão e desferiu um golpe na nuca da vítima, tendo ela vindo a óbito no local (vide declaração de óbito de fl. 70 e imagens de fls. 140/143).

Logo após a prática delitiva acima narrada, CLAUDIANO empreendeu fuga do local dos fatos.

Ressai dos autos que, após CLAUDIANO deixar o local, PEDRO e FELIPE inovaram artificiosamente a cena do crime com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, na medida em que arrastaram o corpo da vítima e colocaram dentre as suas pernas um facão, o qual estava sem marcas aparentes de sangue.

Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada, sendo certo que efetuaram a prisão dos denunciados PEDRO e FELIPE. CLAUDIANO, a seu turno, fora preso dias após o crime, por efeito de um mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Ainda, destaca-se que, no local dos fatos, os agentes da lei lograram encontrar 0,6 g de substância análoga a maconha, além de um dichavador, um maço de papel seda e um cachimbo (vide auto de apreensão de fl. 29).

O crime foi perpetrado mediante crueldade, porquanto foi imposto sofrimento desnecessário e desproporcional à vítima, que foi morta com diversos golpes de facão na face e no corpo.

Ainda, cumpre destacar que o ofendido estava com possibilidades de defesa reduzida, pois estava sendo imobilizado por duas pessoas no chão, enquanto outra lhe golpeava. [...]
(
sic
do id. 144371836).

O réu
Felipe Férias
foi impronunciado (id. 144372414).

Já o réu
Claudiano da Silva
foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime inscrito no art. 121 §1° e §2º, inciso IV, do Código Penal (id. 144372555).

O apelado
Pedro Augusto
foi absolvido pelo Conselho de Sentença ao responder afirmativamente ao 3º Quesito:

[...]
1º Quesito
: No dia 28.04.2020, por volta das 21h00min, na residência particular localizada à Rua Lírios, Bairro Vida Nova, no Município de Campos de Júlio/MT, a vítima Cleiton Balduíno de Macedo sofreu as lesões que causaram sua morte, provocadas por uma arma branca (facão)?

SIM (X)

NÃO (

)

2º Quesito
: O réu Pedro Augusto de Oliveira Carloto se apossou de um facão e desferiu um golpe na nuca da vítima, vindo ela vindo a óbito, no dia, hora e local dos fatos?

SIM (X)

NÃO (

)

3º Quesito
: Os jurados absolvem o acusado Pedro Augusto de Oliveira Carloto?

SIM (X)

NÃO (

) [...]
(
sic
do id. 144372556 – pág. 29).

Com efeito, o Código de Processo Penal, ao preceituar a respeito da formulação dos quesitos a serem submetidos ao Conselho de Sentença, introduziu um quesito inovador, com a indagação genérica
‘se o acusado deve ser absolvido’
, nos moldes do artigo 483, inciso III, e § 2º, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 11.689/08.

Se a resposta for positiva, com pelo menos 4 (quatro) votos, o Juiz Presidente dará por encerrada a votação em razão de o resultado refletir na absolvição do acusado.

O quesito de absolvição genérico é obrigatório e deve ser elaborado independentemente das teses que foram sustentadas em plenário, ou seja, mesmo quando a defesa se limita a negar a autoria do acusado quanto à prática dos fatos narrados na denúncia.

Sobre o tema, é o escólio da doutrina:

“A nosso ver, a redação do art. 483, § 2º, do CPP, não deixa dúvidas quanto à obrigatória inserção do quesito pertinente à absolvição do acusado: “respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado?”. Cuida-se, portanto, de quesito obrigatório, a ser apresentado aos jurados independentemente do fato das teses apresentadas pela defesa já terem sido objeto de possível apreciação pelos jurados por ocasião da votação dos dois primeiros quesitos”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2014, p. 1350-1351)

No concernente à alteração legislativa, há quem defenda que mesmo que os jurados respondam positivamente aos quesitos da materialidade e da autoria e/ou participação, sendo a única tese arguida pela defesa, ainda assim não se mostra contraditório responderem positivamente ao quesito da absolvição, pois entendem que os jurados sempre podem absolver por clemência aquele que consideram ter sido o autor do fato provado contra a vida de outra pessoa.

De outro lado, há uma corrente que defende, em entendimento idêntico ao do Ministério Público, a ideia de que a clemência somente é possível no Júri, se for requerida e argumentada em Plenário.

No STJ, o tema foi debatido, no âmbito da 3ª Seção, que, em apertada maioria, decidiu que a absolvição do réu pelos jurados, com base no artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que por clemência, não constitui decisão irrecorrível, absoluta, podendo, assim, o Tribunal local cassar a decisão quando ficar detectada a dissociação da decisão do Conselho de Sentença em relação ao arcabouço probatório dos autos (HC 313.251/RJ, Terceira Seção, relator Ministro Joel Paciornik, julgado em 28/2/2018).

A questão dos autos é tão relevante que o
Supremo Tribunal Federal
, por unanimidade, atribuiu repercussão geral ao ARE 1.225.185/MG, para análise da seguinte questão (Tema 1.087):
“a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º Grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III c/c § 2º, CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP) viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF)?”.

Em que pese a pendência de julgamento da Repercussão Geral, no tocante à alteração legislativa que modificou o artigo 483, inciso III, e § 2º, do Código Penal, a Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal
, na Sessão Virtual de 09/10/2020 a 19/10/2020, na linha do voto prolatado pelo Ministro
Celso de Mello
no HC n. 185.068/SP, perfilhou do seguinte entendimento:

“em razão da superveniência da Lei nº 11.689/2008 – que, ao alterar o Código de Processo Penal no ponto concernente à elaboração do questionário, neste introduziu o quesito genérico da absolvição (art. 483, III) –, que os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência”

Prosseguiu aduzindo:

“considerar inadmissível – quando não incongruente em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri – o controle judicial, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com suporte no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato, juridicamente relevante, de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecerem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, ‘b’, da Constituição), quer pelo fato, não menos importante, de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica”
.

Nesse julgamento, foi concedida a ordem de
habeas corpus
para invalidar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0015612-60.2007.8.26.0348) e restabelecer a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o impetrante, nos moldes do artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal.

Com base nesse julgamento, que inovou a questão na Suprema Corte (pois até então a jurisprudência no STF, sobre o tema, era no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, não constitui violação da soberania dos veredictos), trago à colação, inclusive, resultado do julgamento no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.431/SP, em que o relator Ministro
Ricardo Lewandowski
reconsiderou a decisão agravada e deu provimento ao recurso ordinário no HC para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0003729-21.2013.8.26.0344), e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau proferida pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido:

[...] Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. [...]
(RHC 117076 AgR, Relator Min.
Celso de Mello
, Relator p/ Acórdão:

Min.
Gilmar Mendes
, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020).

Portanto, no que diz respeito à tese traçada pelo órgão ministerial, nas razões
desta
apelação, há precedentes do
Supremo Tribunal Federal
no sentido de ser possível que os jurados reconheçam a materialidade e a autoria do delito e absolvam o réu, ao responderem o terceiro quesito (genérico), ainda que sustentada em Plenário apenas a tese de negativa de autoria.

Ademais, em feitos semelhantes, este Tribunal de Justiça já enfrentou o presente tema, adotando a mesma compreensão desse voto:

[...] RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS RÉUS PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO E À ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO QUE RECONHECE A AUTORIA E ABSOLVE COM FULCRO NO
QUESITO

ABSOLUTÓRIO

GENÉRICO
[ART. 483, INCISO III E § 2º, DO CPP] – PRECEDENTES DO STF – PREVALÊNCIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
ABSOLUTÓRIOS
APÓS A REFORMA LEGISLATIVA DE 2008 [...] O
quesito

absolutório

genérico
e obrigatório do art. 483, III e § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 11.689/2008, assume contornos de garantidor da soberania dos vereditos, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário. Desse modo, não existe contradição na absolvição proferida pelo
Tribunal
do
Júri
com base no referido
quesito
, ainda que os jurados tenham reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria e ainda que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pela defesa em Plenário (precedentes do STF), sendo adequada a extensão desse entendimento aos crimes conexos. [...]
(N.U 1000698-28.2021.8.11.0080, Relator Des.
Gilberto Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – LEI N. 11.689/2008 – QUESITO GENÉRICO – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Com o advento da Lei n. 11.689/2008, a jurisprudência tem reconhecido que não configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos a decisão dos jurados que absolve o réu em resposta ao quesito genérico, ainda, que reconhecida a materialidade e a autoria em quesitos anteriores.
(N.U 0010137-93.2004.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021).

Assim, enquanto não se definir a respeito do Tema 1.087/STF, rendo-me ao posicionamento perfilhado pelo
Supremo Tribunal Federal
no sentido de que
não se configura
julgamento manifestamente contrário à prova dos autos a decisão dos jurados que absolve o réu em resposta ao quesito genérico, ainda que reconhecida a materialidade e a autoria em quesitos anteriores.

À vista de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022